Tribunal: TJSP
Processo: 2171529-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Locação de bem imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento.
Ordem de desocupação. Liminar concedida com fundamento no inc. IX, §1o, do art. 59, da lei de locações. Requisitos autorizadores preenchidos. Extinta a garantia, eis que o valor da dívida locativa ultrapassa a quantia caucionada.
Situação de pandemia mundial em razão do contágio pelo "COVID-19". Excepcionalidade de tratamento não

Ementa:
Locação de bem imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento.
Ordem de desocupação. Liminar concedida com fundamento no inc. IX, §1o, do art. 59, da lei de locações. Requisitos autorizadores preenchidos. Extinta a garantia, eis que o valor da dívida locativa ultrapassa a quantia caucionada.
Situação de pandemia mundial em razão do contágio pelo "COVID-19". Excepcionalidade de tratamento não aplicável à agravante. Inadimplemento dos aluguéis e encargos anteriores à decretação da quarentena.
Possibilidade de purgação da mora conferida pelo art. 59, §3o, da lei de locações cuja iniciativa da inquilina independe de intimação judicial.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171529-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é agravante
THAMIRES CRISTINA VENANCIO, é agravada MARIA NEUSA GODINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171529-58.2020.8.26.0000 - ac
2
VOTO No 37.180
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2171529-58.2020.8.26.0000
COMARCA: TABOÃO DA SERRA
AGVTE.: THAMIRES CRISTINA VENÂNCIO
AGVDA.: MARIA NEUSA GODINHO
JUIZ(A): RAFAEL RAUCH
Locação de bem imóvel. Ação de despejo por falta de
pagamento.
Ordem de desocupação. Liminar concedida com fundamento
no inc. IX, §1o, do art. 59, da lei de locações. Requisitos
autorizadores preenchidos. Extinta a garantia, eis que o valor
da dívida locativa ultrapassa a quantia caucionada.
Situação de pandemia mundial em razão do contágio pelo
“COVID-19”. Excepcionalidade de tratamento não aplicável à
agravante. Inadimplemento dos aluguéis e encargos anteriores
à decretação da quarentena.
Possibilidade de purgação da mora conferida pelo art. 59, §3o,
da lei de locações cuja iniciativa da inquilina independe de
intimação judicial.
Recurso não provido.
Trata-se
agravo
de
instrumento
interposto por THAMIRES CRISTINA VENANCIO às respeitáveis decisões
de fls. 11/12 e 32/33, proferidas em ação de despejo por falta de pagamento
c.c. cobrança de aluguéis fundada em contrato de locação de bem imóvel,
ajuizada por MARIA NEUSA GODINHO, que deferiu o pedido liminar para
que a ré desocupe o bem locado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
despejo coercitivo, com reforço policial, inclusive, se necessário e determinou
o imediato cumprimento do mandado.
Sustenta a agravante, em síntese, que o
pacto locativo se encontra garantido por caução, o que afasta o direito da
locadora à liminar de despejo por expressa disposição legal. Afirma ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171529-58.2020.8.26.0000 - ac
3
quitado o aluguel devido em dezembro de 2019 e que lhe deve ser dada a
oportunidade de purgar a mora. Entende que não se trata o caso dos autos de
situação excepcional a justificar o cumprimento de mandado presencial em
momento de isolamento social. Defende que deve ser considerada a situação
gerada pela pandemia do Covid-19, o que dificulta a procura de outro imóvel
para locação, além disso, tem uma filha de cinco anos que sustenta e seus
rendimentos foram afetados pela atual crise econômica.
O recurso foi regularmente processado
sem o pretendido efeito suspensivo.
É o relatório.
Preliminarmente, em virtude de a
declaração de hipossuficiência da pessoa física gozar de presunção de
veracidade por disposição legal (CPC, art. 99, § 3o) e de a agravante ser
representada pela Defensoria Pública, defiro os benefícios da gratuidade da
justiça para processamento desse recurso.
No mérito, cuida-se de ação de despejo
por falta de pagamento c.c. cobrança de aluguéis e encargos locativos
ajuizada pela autora agravada em face da ré agravante fundada no contrato de
locação do imóvel situado na Rodovia Regis Bitencourt, 1525, apto. 265,
bloco B, Taboão da Serra/SP.
O pedido de despejo liminar foi
deferido pelo MM. Juiz com fundamento no art. 9o, inc. III, e art. 59, § 1°,
inc. IX, da Lei n° 8.245/91, com redação da Lei n° 12.112/2009, para
desocupação do imóvel em quinze dias pela locatária recorrente e ordenado o
cumprimento do mandado. Daí o presente recurso.
Pois bem. Inobstante o fato de que foi
declarada pela Organização Mundial da Saúde a situação de pandemia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171529-58.2020.8.26.0000 - ac
4
mundial em razão do contágio pelo “COVID-19”, havendo a necessidade de
medidas públicas de isolamento, dentre outras, o que inclusive repercutiu em
recentes decisões proferidas por esta Col. Corte de Justiça a respeito do tema,
no caso concreto, em que pese a situação financeira da recorrente, inaplicável
a excepcionalidade de tratamento a ela.
Isso porque a hipótese retratada nos
autos autoriza a concessão de liminar com fundamento no inc. IX do § 1o do
art. 59 da lei no 8.245/91, eis que presentes os requisitos exigidos pela lei, ou
seja: a) o contrato de locação do imóvel não está garantido, pois o valor de R$
6.600,00 equivalente a três aluguéis pagos no início do vínculo locativo já foi
descontado do débito; b) a locatária se encontra inadimplente em suas
obrigações desde novembro de 2019 (antes mesmo da decretação da
quarentena); c) a locadora depositou judicialmente o valor equivalente a três
meses de aluguel a título de caução (fls. 76/77, autos de origem), tanto que
não foi objeto de insurgência pela agravante a legitimidade do deferimento da
medida.
A respeito do tema da garantia do
contrato por caução, esta Egr. 28a Câmara de Direito Privado já decidiu:
“Exaurida
que
se
tornou
a
garantia da locação, diante do débito, defere-se, na ação de
despejo por falta de pagamento, o pedido de ordem de
desocupação liminar do imóvel em quinze dias.” (AI no 2173383-
97.2014.8.26.0000 - rel. Des. Celso Pimentel - J. 14.11.2014).
Por outro lado, tenha-se presente que o
citado art. 59, da lei das locações, em seu § 3o, disponibiliza em ação de
despejo por falta de pagamento dos aluguéis a possibilidade de “o
locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de
desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171529-58.2020.8.26.0000 - ac
5
desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar
depósito judicial que contemple a totalidade dos valores
devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62. (Incluído
pela Lei no 12.112, de 2009)”, providência que pode ser tomada pela
agravante no prazo coincidente ao que foi conferido pelo MM. Juiz para a
desocupação voluntária do imóvel locado e que independe de intimação
judicial para tanto.
Ademais,
a
questão
atinente
à
possibilidade ou não de efetivação do mandado de citação e intimação da
decisão agravada que deferiu o despejo liminar já foi superada pelo seu
cumprimento, conforme certidão exarada pelo oficial de justiça de fls. 92, dos
autos principais.
Assim, presentes os requisitos legais,
confirma-se a liminar para desocupação do imóvel locado.
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator